Tribunal: TJMT
Processo: 1043358-12.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043358-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEAN CARLOS GOMES MORAIS - CPF: 015.855.881-21 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO GOMES MORAIS - CPF: 709.328.831-68 (ADVOGADO), FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.818.726/0001-24 (RECORRIDO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão :
1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso :
1043358-12.2023.8.11.0001

Recorrente(s) :
faculdade cathedral de ension superior de

barra do garças (unicathedral)

Recorrido(s) :
jean carlos gomes morais

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE OFERTA DE CURSO TÉCNICO – INSUFICIÊNCIA DE ALUNOS MATRICULADOS – PREVISÃO CONTRATUAL – DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 203610732), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada a restituir a quantia de
R$ 2.981,11
, ao reclamante, a título de dano material
e
R$ 3.000,00
, a título de danos morais.

Inconformada, a reclamada interpôs recurso inominado (id. 203610733).

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
(id. 203610746).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, na qualidade de consumidor dos serviços educacionais da demandada, contratou o curso de Tecnólogo em Radiologia, na forma presencial.

Relata que, de forma unilateral, a reclamada cancelou o mencionado curso, desconsiderando toda a ética profissional, educacional, os alunos, além de todas as mensalidades pagas e materiais como jaleco, entre outros.

Aduz que em contato com a demandada, via whatsapp, esta lhe passou que a única solução seria migrar para o curso de biomedicina.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de danos morais e materiais ao reclamante.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
merece
reparo quanto à fixação dos danos morais.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

Assim,
e
m que pese às alegações do reclamante, tenho que

o evento exposto demonstra simples desacordo contratual
, fatos estes insuficientes a caracterizar a obrigação de indenizar.

Ademais, a cláusula 2ª, parágrafo 5º, é clara ao dispor o seguinte:

Parágrafo 5º. - A CONTRATADA poderá alterar a sequência de oferta das disciplinas da matriz curricular CONTRATADA sempre que compreender necessário e/ou quando houver quórum inferior à 25 alunos matriculados. (A formação das turmas, em especial a quantidade de alunos por classe no respectivo curso presencial, será estabelecida por critério exclusivo da IES, via colegiado (ou coordenação dos cursos),
ficando definido que a mesma poderá NÃO abrir ou continuar a turma se, dentro do prazo de até 20 (vinte) dias anteriores ao início do período letivo, não se concretizar o número mínimo de alunos necessários para a sua formação inicial ou formação de nova turma (definidos anteriormente via colegiado ou coordenação do curso), no caso 25 alunos
ou outro definido posteriormente pelo órgão competente.
(grifei)

Desse modo,
conclui-se que o reclamante tinha ciência,
desde o princípio
, sobre a possibilidade que, não havendo número mínimo de alunos, a reclamada poderia deixar de abrir ou continuar com a turma
,
constituindo os fatos em descumprimento contratual, cabendo-lhe tão somente os valores despendidos a título de dano material
.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE TURMA POR INSUFICIÊNCIA DE ALUNOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
VERIFICA-SE A OBRIGAÇÃO DE COMPENSAR DANOS MORAIS QUANDO SE MOSTRA PATENTEADA LESÃO INTANGÍVEL, CONFIGURADORA DE VEEMENTE ABALO AO HOMEM DE TIROCÍNIO MEDIANO
. ASSIM,
NÃO HÁ FALAR EM INDENIZAÇÃO, CASO NÃO ENCERRE O FATO MÁCULA RELEVANTE, PARA ALÉM DO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
, CAPAZ DE ATINGIR DIREITOS PERSONALÍSSIMOS, ASSIM COMPREENDIDOS OS INERENTES À VIDA, À INTEGRIDADE FÍSICA, MORAL E PSICOLÓGICA, SEM PREJUÍZO DE OUTROS, CUJO ROL NÃO SE MOSTRA PASSÍVEL DE EXAUSTÃO. 2.
NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL, POR NÃO OFENDER DIREITO DE PERSONALIDADE, SIMPLES CANCELAMENTO DO CURSO CONTRATADO, POR FALTA DO NÚMERO MÍNIMO DE ALUNOS MATRICULADOS, COM QUORUM INSUFICIENTE À FORMAÇÃO DE UMA TURMA REGULAR
. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, SERVINDO A SÚMULA DE JULGAMENTO COMO ACÓRDÃO. 4. CONDENADA A RECORRENTE VENCIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUJA EXIGIBILIDADE RESTA SUSPENSA, UMA VEZ QUE BENEFICIADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 12 DA LEI 1.060/1950. (TJ-DF - ACJ: 20130111482045 DF 0148204-60.2013.8.07.0001, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/05/2014, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/06/2014 . Pág.: 559)

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA
. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÕES FRÁGEIS. RELAÇÃO REGIDA PELO CDC. PACTO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. QUORUM MÍNIMO PARA FORMAÇÃO DAS TURMAS. NÚMERO NÃO ALCANÇADO. RESILIÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL DESCARACTERIZADO
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Não há que se falar em responsabilidade capaz de ensejar dano moral, o fato de a empresa cancelar curso de especialização, em razão de não atingir o
quorum
mínimo de alunos
.
A situação, por si só, foi insuficiente para caracterizar dano de cunho moral, por não constituir ofensa pessoal
, exposição pública ilícita da imagem ou abalo intrínseco em intensidade capaz de produzir dor imaterial. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00070852520148150011, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em 20-11-2018) (TJ-PB 00070852520148150011 PB, Relator: DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI, Data de Julgamento: 20/11/2018, 1ª Câmara Especializada Cível)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
reformando a sentença de primeiro grau,
no sentido de manter os danos materiais e
excluir os danos morais
inicialmente fixados
.
Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024